Tribunal: TJES
Processo: 5002889-38.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002889-38.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO GONCALVES
RECORRIDO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002889-38.2022.8.08.0011
Recorrente: MAURO GONCALVES
Recorrido: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Deferido o pedido de Justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO AUTORAL DE REAJUSTE DE 54% NA MENSALIDADE, QUE TERIA SIDO APLICADO EM FUNÇÃO DA IDADE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO, ASSINADO PELAS PARTES, QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O PERCENTUAL DE REAJUSTE (ID 489268, P.29/30). DOCUMENTO SUBSCRITO PELO RECORRENTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/2003, DA ANS QUE ESTABELECE PAR METROS PARA A APLICAÇÃO DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. FUNDAMENTO DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL CORRETAMENTE RECHAÇADO. TEMA REPETITIVO 952, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3 (TRÊS) PAR METROS PARA AFERIR A LEGALIDADE DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA: PREVISÃO CONTRATUAL, OBSERV NCIA DAS NORMAS EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, ESTUDO ATUARIAL EM CADA CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE CÁLCULOS ATUARIAIS PARA IDENTIFICAR EVENTUAL ABUSIVIDADE DO REAJUSTE QUE TRAZEM A NECESSIDADE PERÍCIA, DE MODO QUE EXTRAPOLA-SE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PELO JUÍZO DE PISO, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE, NOS LIMITES DO RECURSO, ACARRETARIA MAIOR PREJUÍZO AO RECORRENTE, JÁ QUE, A RIGOR, O FUNDAMENTO APORTADO NA ESFERA RECURSAL NÃO SE SUSTENTA NA PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE, NESSE CASO, FACULTA A REPROPOSITURA DA DEMANDA EM OUTRA VIA, CONSISTINDO, PORTANTO, EM MENOR PREJUÍZO AO RECORRENTE, LOGO, PREVENINDO A REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.
Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:
O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.
O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.
DECISÃO
Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)